Tribunal: TJES
Processo: 5000150-86.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-86.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAJUDA SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COERCITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação civil de danos, repetição do indébito e obrigação de fazer, ajuizada em face de instituição financeira.

2. A agravante, pessoa idosa e analfabeta digital, alega não ter solicitado ou contratado o empréstimo consignado objeto da lide, requerendo a suspensão dos descontos mensais sob a justificativa de que comprometem sua única renda de sobrevivência e a aquisição de medicamentos.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravante.

III. Razões de Decidir

4. A probabilidade do direito evidencia-se pela condição de vulnerabilidade da agravante (pessoa idosa e com limitações tecnológicas), o que atrai a proteção especial do Código de Defesa do Consumidor.

5. O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário, indispensável para a subsistência.

6. A suspensão da cobrança é medida prudente e reversível até o exaurimento da fase instrutória.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido.

8. Tese de julgamento: “Presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela vulnerabilidade do consumidor e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar da verba, é cabível a concessão de tutela de urgência para a suspensão de descontos em benefício previdenciário atinentes a empréstimo consignado impugnado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I; CDC, arts. 6º, III e IV, e 39, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599; TJES, Agravo de Instrumento n. 5014402-02.2023.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n. 5005817-24.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n. 5005272-85.2023.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n. 011189003855.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DAJUDA SANTOS DA SILVA
contra a r. decisão de id. 87446155, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil de danos c/c repetição do indébito e obrigação de fazer ajuizada em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (id. 16950190), aduz a parte agravante, em síntese, que: i) não solicitou ou contratou o empréstimo consignado objeto da lide, tratando-se de cobrança indevida, ressaltando ser pessoa simples e “analfabeta digital” que apenas percebeu a irregularidade ao notar o recebimento de seu benefício previdenciário em valor inferior ao esperado e ii) há perigo de dano, visto que os descontos mensais comprometem sua única renda de sobrevivência, essencial para a manutenção de sua subsistência e aquisição de medicamentos.

A agravada apresentou contrarrazões (id.
19031022
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000150-86.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAJUDA SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DAJUDA SANTOS DA SILVA
contra a r. decisão de id. 87446155, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil de danos c/c repetição do indébito e obrigação de fazer ajuizada em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (id. 16950190), aduz a parte agravante, em síntese, que: i) não solicitou ou contratou o empréstimo consignado objeto da lide, tratando-se de cobrança indevida, ressaltando ser pessoa simples e “analfabeta digital” que apenas percebeu a irregularidade ao notar o recebimento de seu benefício previdenciário em valor inferior ao esperado e ii) há perigo de dano, visto que os descontos mensais comprometem sua única renda de sobrevivência, essencial para a manutenção de sua subsistência e aquisição de medicamentos.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 19031022), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, lembro que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Firmada tal premissa, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que a decisão agravada merece ser reformada. Explico.

Analisando a situação dos autos, ao menos em juízo de cognição perfunctório, compatível com a fase em que se encontra o processo na origem, estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória em favor da autora (art. 300 do CPC).

Evidencia-se a probabilidade do direito pela verossimilhança das alegações da agravante, corroboradas pelos indícios de descontos iniciados em razão de operação realizada em 17 de junho de 2024. A agravante afirma que, sendo pessoa simples e analfabeta digital, não reconhece a contratação e que o depósito de valores em sua conta não supre a necessidade de manifestação de vontade válida.

Tal modalidade de contratação, quando realizada sem a devida transparência ou de forma não solicitada, impõe ao consumidor vulnerável uma carga financeira indevida.

No caso, a condição da agravante de pessoa idosa e com limitações tecnológicas atrai a proteção especial do Código de Defesa do Consumidor e impõe à instituição financeira o dever reforçado de cautela e transparência na contratação (arts. 6º, III e IV, e 39, IV, do CDC).

Assim, neste momento inicial da relação processual, a ausência de provas mínimas de que a consumidora foi devidamente informada e consentiu validamente com o negócio jurídico milita em seu favor, invertendo-se a lógica do ônus da prova, dada a sua hipossuficiência técnica e informacional.

Quanto ao perigo de dano (
periculum in mora
), este decorre da própria natureza alimentar do benefício previdenciário percebido pela agravante, que alega ser sua única fonte de subsistência e indispensável para a compra de medicamentos. Ao contrário do que entendeu o juízo de origem, o fato de os descontos ocorrerem há mais de um ano não afasta a urgência, uma vez que a privação mensal de recursos de caráter alimentar renova o prejuízo a cada ciclo de pagamento.

Em casos como o presente, que versam sobre descontos em benefícios previdenciários, este e. TJES vem concluindo pela prudência na suspensão da cobrança dos valores, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor.
2. A imposição da multa é legítima e o seu valor reflete quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao agravante, inibindo, dessa forma, o inadimplemento da obrigação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES,
Agravo de Instrumento n.º 5014402-02.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 08.08.2024).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSÍVEL FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ORDEM DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação declaratória de inexistência de débito, determina à instituição financeira que proceda à suspensão de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa que desconhece a contratação do empréstimo.
2.
Possível fraude em operações bancárias que recomenda a manutenção da liminar deferida no Primeiro Grau de Jurisdição.
3. Multa diária que representa meio coercitivo de cumprimento da ordem judicial e que, no caso concreto, não causa prejuízo ao banco requerido. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Agravo de Instrumento 5005817-24.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida; Julgado em: 02/Oct/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2.
As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da tese autoral de que nunca contratou com o banco recorrente.
3.
O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora comprometerá a sua saúde financeira.
4. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. 5. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial. 6. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal “Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).” (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Agravo de Instrumento 5005272-85.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 13/Jul/2023)

Deste modo, até que ocorra o exaurimento da fase instrutória, oportunidade em que as questões relativas à contratação serão melhor esclarecidas, na fase incipiente em que se encontra o processo na origem, a prudência recomenda a suspensão dos descontos.

Ademais, trata-se de medida reversível, visto que a agravante poderá retomar os descontos em caso de improcedência da demanda, bem como ser ressarcida por eventuais prejuízos que a efetivação da tutela de urgência lhe causar em caso de improcedência (art. 302, I, CPC).

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela provisória e determinar a suspensão imediata dos descontos mensais realizados pelo agravado no benefício previdenciário da agravante referentes ao contrato objeto da lide, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) em cada evento de desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)